Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e familiar contra Mulher do Itapoã que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir a autora o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos morais. Narrou que em fevereiro de 2024 teve seu cartão de crédito furtado. Destacou que no mesmo dia recebeu mensagem no aplicativo da instituição financeira de que haviam sido feitas duas compras, na modalidade débito, no valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Pontuou que assim que percebeu o furto, entrou em contato com a requerida informado do ocorrido e contestando as operações. Salientou que 30 (trinta) dias depois, recebeu mensagem da empresa ré informando da negativa do estorno. Observou que tais valores vieram descontados na fatura do seu cartão e realizou o pagamento integral do débito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61537284).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que a r. sentença considerou apenas um pilar do instituto do dano moral, que é a função compensatória, não considerando a sanção e a dissuasão. Salientou que uma instituição bancária do porte da recorrida, deve assumir os riscos de sua atividade e a falha na prestação dos serviços. Observou que a cobrança indevida de valores resultantes de fraude, mesmo após a comunicação da contestação, gerou transtorno significativo à recorrente. Ressaltou que o furto de seu cartão de crédito e as cobranças indevidas de dívida fraudulenta acarretaram um sentimento de insegurança e impotência, afetando a sua dignidade e causando abalo psíquico significativo. Destacou que deve ocorrer a condenação para que a instituição requerida não pratique novos atos que afetem o consumidor. Pontuou que a gravidade do caso concreto aumentou, quando se verificou que a recorrida não compareceu à audiência de conciliação, demonstrando descaso. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a instituição requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora o evento tenha causado aborrecimento, não houve comprovação do dano à personalidade. Não há demonstração de que o ocorrido atingiu a honra, a imagem e até mesmo a subsistência da autora. Ressalte-se que o evento decorreu de terceiro, não havendo a presença da recorrida. Portanto, a devolução do valor cobrado, conforme disposto na r. sentença é medida adequada, não havendo o que se falar em reparação por danos morais.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Eli 9.099/95.